Tribunal: STF
Processo: ARE 1586468
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e com base no Tema 181, também desta Suprema Corte (doc. 902).   

O recorrente alega, no que se refere ao Tema 181 da repercussão geral, que:

Trata-se, no entanto, de aplicação inadequada e automática desse precedente. A controvérsia posta no Recurso Extraordinário não se limita ao debate sobre técnica recursal ou correção da análise de admissibilidade, mas evidencia que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deixou de examinar questões constitucionais de ordem pública, cognoscíveis de ofício, relacionadas à proteção judicial efetiva, ao devido processo legal e à incidência da garantia do habeas corpus em situação de flagrante ilegalidade. 
Ao qualificar a matéria como infraconstitucional, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ignorou que a ofensa constitucional alegada é direta, pois decorre da omissão do Tribunal em cumprir dever constitucional de controle de legalidade estrita, especialmente diante de alegações de constrangimento ilegal que, por sua natureza, transcendem a esfera ordinária de conhecimento. (p. 5 do documento 11).
[...]
Diante desta violação, surge nova violação a direito fundamental, qual seja, o presente na ALÍNEA ‘E’ do INCISO XLVII do ARTIGO 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, que estabelece a INAPLICABILIDADE DAS PENAS CRUÉIS, uma vez que, ausente o devido processo legal, lançando mão do contraditório e da ampla defesa, admitindo provas ilícitas, admitindo decisões proferidas por juízo incompetente, admitindo provas sem realização da devida perícia técnica, coloca este, indubitavelmente, sob a mais vil crueldade estatal.

No que se refere à aplicação das  Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal, afirma, em suma, que as questões foram devidamente mencionadas perante o Superior Tribunal de Justiça, tanto nos recursos quanto nos embargos de declaração (doc 11, p. 7). 

 É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).	

Ainda que superado esse óbice, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. 

Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator